Tribunal: TJDFT
Processo: 0052325-60.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS NECESSÁRIOS. PRESENÇA. LEI No 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. CAUSALIDADE. PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a desconstituição da sentença que reconheceu o transcurso do prazo da prescrição intercorrente.
2. Além do transcurso do prazo prescricional o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia suspensão do curso do processo de execução, nos moldes do art. 921, § 4o, do CPC. 2.1. No presente caso a credora deixou fluir os prazos de suspensão do curso do processo e da prescrição intercorrente sem se manifestar, tendo comparecido aos autos após a determinação expedida pelo Juízo singular apenas para requerer a dilação do prazo para a retirada das peças processuais originais, bem como para oferecer resposta ao requerimento de reconhecimento da prescrição intercorrente, formulado pela devedora. Assim, estão demonstrados os requisitos necessários para a configuração da prescrição suscitada pela devedora.
3. A despeito dos argumentos articulados pela credora a Lei no 14.010/2020 não alterou as regras relativamente à prescrição aplicáveis ao caso, mas apenas suspendeu, de modo excepcional, os prazos da prescrição e da decadência, em virtude da pandemia mundial relacionada à disseminação do vírus SARS-Cov-2. 3.1. Essas regras, pelas razões expostas, não alcançam as hipóteses de prescrição intercorrente.
4. O reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta a aplicação do princípio da causalidade, razão pela qual os devedores devem arcar com os ônus da sucumbência.
5. Recurso conhecido e provido para acolher a pretensão recursal subsidiária.